Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-36.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002672-36.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILO ROBERTO DA COSTA - CPF: 896.261.681-53 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-36.2016.8.11.0002

APELANTE: NILO ROBERTO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-36.2016.8.11.0002

APELANTE: NILO ROBERTO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais por Manutenção de Dívida Prescrita julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da dívida e não a do apontamento nos cadastros restritivos, quando inclusive já teria ocorrido a prescrição.

Diz que na fatura juntada pelo apelado e que deu origem à inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não consta a que se referem os débitos.

Afirma que a inscrição na lista de devedores é indevida e gera dano moral.

Nas contrarrazões o apelado sustenta que, no caso, não há direito à reparação pleiteada. Subsidiariamente argui que o valor deve ser arbitrado com razoabilidade para evitar o enriquecimento ilícito (ID 91508499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-36.2016.8.11.0002

APELANTE: NILO ROBERTO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos por dívida já prescrita.

Alega que, diferentemente do que ficou consignado na sentença, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento do débito, ou seja, maio de 2005, segundo aduz.

Todavia, no extrato do SPC juntado na inicial consta que a dívida que deu origem ao apontamento restritivo tinha de ser paga até 20/05/2010 (ID 91508489, pág. 22), e o apelante não fez prova em contrário.

Ademais, na contestação o apelado demonstrou que a legitimidade do débito foi reconhecida na Ação n. 0012531-13.2015.8.11.0002, que tramitou no Juizado Especial Cível e já com trânsito em julgado (ID 91508490, pág. 27).

O art. 373, I, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e, mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

Como ressaltado, o apelante não comprovou de forma suficiente que o vencimento da dívida foi em 05/2005, e no extrato do SPC consta que ocorreu em
20/05/2010
. Assim, não havia decorrido o prazo prescricional quando realizada a negativação, cuja duração superior a 5 anos não está confirmada nos autos, conforme bem assinalado na sentença.

Dessa maneira, o autor deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1002094-02.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 03/02/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS NEGOCIADAS – ÔNUS DA AUTORA/APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÍCIO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6.o do CDC) não modifica a regra vigente em nosso ordenamento no sentido de que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inc. I, do CPC. 2. Se a apelante não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se mostra equivocada a sua inscrição no órgão de proteção ao crédito. Suposta hipossuficiência do apelante não é suficiente a culminar na inversão do ônus da prova, tornando-se necessária, ao menos, um início de prova, que, no caso dos autos, se materializaria com a apresentação dos comprovantes de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido
”.

(TJ-MS- APL 08005608620178120038 MS 0800560-86.2017.8.12.0038, relator Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 11/02/2019, 4a Câmara Cível, publicado em 14/02/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021